Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801431-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELY DA SILVA TELLES

AGRAVADO: COOPERUFPA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUB. FEDERAIS E ESTADUAIS E DAS ENT. DE ENS. COM SEUS RESP. FUNC. NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
. DECISÃO QUE CONTÉM OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS CONSTANTES DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS FEITOS JUNTOS À COOPERATIVA AGRAVADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM PERÍCIA TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a agravante requer a suspensão da cobrança de empréstimos realizados junto à agravada.

2.

Preliminar de nulidade da decisão
. A decisão apresenta fundamentação coerente com o objeto da demanda e contém elementos suficientes para identificar as razões que levaram ao indeferimento do pedido.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois a alegação de falsificação das assinaturas da agravante não é suficiente para ensejar o deferimento do pedido, necessitando de dilação probatória, mediante perícia técnica.

4.

A agravante confirma que assinou o reparcelamento da dívida e, embora sustente que foi induzida a erro, tal afirmação, do mesmo modo, necessita ser apurada na instrução.

5.

Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de

30 de outubro de 2023, sob a presidência da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0801431-40.2021.8.14.0000 - PJE
) interposto por SUELY DA SILVA TELLES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (processo n.
0832570-14.2020.8.14.0301 – PJE) ajuizada pela agravante contra a
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ – COOPERUFPA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)

Diante disso
,
não preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC
,
impõe o

indeferimento do pedido de tutela de urgência
formulado pela Requerente.

Em razões recursais, a agravante afirma que a decisão recorrida apresenta fundamentação genérica, sustentando que se baseia em julgado que não guarda relação com a presente demanda, pois, enquanto o precedente versa sobre limitação de empréstimos feitos voluntariamente pelo correntista, no caso dos autos, os empréstimos ocorreram sem seu consentimento.

Alega que foi vítima de fraude, o que resultou em 5 empréstimos que totalizam o valor de R$ 52.165,00, feitos por terceiros, que falsificaram sua assinatura, asseverando que não aderiu espontaneamente a qualquer empréstimo, mútuo ou contrato de conta corrente.

Sustenta que existem elementos suficientes para atestar que os empréstimos não foram feitos pela agravante, assegurando que as assinaturas dos contratos são completamente diferentes de sua assinatura real, de modo a demonstrar que os descontos no seu contracheque e, posteriormente cobrança por boleto trata-se de fraude realizada por terceiros.

Defende que preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para que sejam suspensas as cobranças
, ressaltando que os fatos estão amplamente esclarecidos, seja pela

documentação juntada desde o ajuizamento da ação no Juizado Especial, que ganhou força com os contratos juntados em sede de contestação pela ré, ou mesmo pelos elementos constantes da ação originária que tramita perante a 1ª Vara Cível de Belém, mencionando ainda, a existência do processo nº 0808600-19.2019.814.0301, ajuizado contra o Banco BMG, no qual a agravante também suscitou fraude e obteve sentença favorável.

Por fim, requer concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso, suscitando que os descontos relativos aos empréstimos fraudulentos estão causando danos irreversíveis.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebido o processo, indeferi o pedido de tutela.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Em seguida, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, posicionou-se pela falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se, nos termos do art.300 do CPC/2015, a agravante apresentou elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de autorizar a imediata suspensão das cobranças relativas aos empréstimos realizados junto à agravada

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

A agravante inicialmente suscita que a decisão recorrida apresenta fundamentação genérica e em desacordo com as peculiaridades da demanda, entretanto, observa-se que na petição inicial, além de alegar a fraude, também afirmou que os descontos em seu contracheque ultrapassam ao teto de 30%.

A decisão recorrida, por sua vez, concluiu pela não comprovação da probabilidade do direito sob dois fundamentos, a tese de fraude mediante falsificação da assinatura da agravante precisa de prova pericial, bem como, o STJ firmou o entendimento de que não é razoável e isonômico que o Poder Judiciário aplique a limitação legal aos descontos decorrentes de empréstimos contratados livremente pelo cliente, ainda que na mesma conta corrente em que recebe seus proventos.

Logo, ao contrário do que defende a recorrente, a decisão apresentou fundamentos suficientes para chegar a conclusão adotada, não estando o magistrado obrigado a rebater um a um dos argumentos arguidos pela parte. Neste sentido é a pacífica jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1.
Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
. 2.
O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
. 3. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Deste modo, a alegação de ausência de fundamentação deve ser afastada, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE.

DO MÉRITO

Quanto aos requisitos para a concessão da tutela, do mesmo modo que decidiu o magistrado de 1ª instância, não vislumbro a configuração da probabilidade do direito, pois não há elementos que evidenciem desde logo a existência de fraude, não sendo possível, sem a perícia técnica, vislumbrar falsificação nas assinaturas constantes dos cinco empréstimos firmados com a
COOPERUFPA

Em que pese a agravante ter afirmado que obteve a tutela quando ajuizou a ação perante o Juizado Especial, esta não vingou, pois, a demanda foi posteriormente extinta, uma vez que aquele Juízo observou ser necessária a produção de perícia grafotécnica para apuração dos fatos. Senão vejamos o que ficou no referido processo:

(...). Analisado os autos observo que a reclamada apresentou todos os contratos contestados pela autora, devidamente assinados. Deste modo, tendo em vista que a autora afirma que não efetuou a contratação, significa que não reconhece o contrato e sua assinatura. A assinatura não é idêntica, mas também não difere em sua totalidade, havendo alguma similaridade, o que só poderia ser afastado por análise técnica, fora do âmbito deste juízo. Por isto, forçoso é admitir a necessidade de perícia grafotécnica para apuração dos fatos, o que retira a competência desta justiça especializada.

No que diz respeito a ação ajuizada contra o BANCO BMG, deve ser esclarecido que se trata de demanda diversa, na qual os empréstimos questionados nem sequer continham a assinatura da recorrente, ao contrário do que ocorre nos autos, em que há assinatura.

Neste contexto, observa-se que os fatos ainda precisam de esclarecimento mediante provas, que poderão ser produzidas durante a fase instrutória, notadamente porque a própria agravante confirma que assinou documento reparcelando a dívida questionada. A afirmação de que foi induzida a erro é unilateral e deve ser apurada na instrução.

Assim, inexiste, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso para que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco, já que que os requisitos são cumulativos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023